Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. CUMULAÇÃO PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE USUFRUTO E ISENÇÃO DE ÔNUS SOBRE A METADE DA NUA PROPRIEDADE EM FACE DAS DÍVIDAS DO AUTOR DA HERANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO REMANESCENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO PREEXISTENTE À ABERTURA DA SUCESSÃO.
1. As agravantes pleiteiam reconhecimento de usufruto sobre a integralidade do imóvel e isenção de ônus sobre a metade da nua propriedade em face das dívidas do autor da herança. 1.2. Não é possível nesta instância julgadora a apreciação destes pedidos, tendo em vista que as referidas questões ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que impossibilita a concessão em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. O imóvel objeto da demanda era de copropriedade, em condomínio indiviso, do falecido, inventariante e os três coproprietários agravados.
3. Não subsiste o direito real de habitação se houver copropriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão ou se, àquele tempo, o falecido era mero usufrutuário do bem (STJ. 2a Seção. EREsp 1.520.294-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/08/2020).
4. Recurso conhecido em parte e não provido.